Tribunal: TJDFT
Processo: 0721887-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721887-29.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PLANALTO SERVICE LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ. CERTEZA E EXGIBILIDADE. NOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO. ART. 28 DA LEI 10.931/2004. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A cédula de crédito bancário, nos termos do artigo 28 da lei 10.931/04, é liquida seja pela soma nela indicada ou pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo. No caso, consignado no título exatamente o valor líquido e bruto do empréstimo, bem como o de cada prestação e das taxas incidentes em caso de inadimplemento não há dúvidas quanto ao seu objeto, independendo de apresentação de data de liberação do crédito ou de demonstração do valor liberado por meio de extratos bancários. 2 - Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. A recorrente alega violação ao artigo 28, §2o, da Lei 10.931/2004, sustentando ser hipótese de acolhimento dos embargos à execução, tendo em vista a ausência de liquidez e exigibilidade do título, além de demonstrado o excesso de execução. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 28, §2o, da Lei 10.931/2004, pois a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “O Tribunal a quo expressamente consignou que o exequente atendeu aos requisitos formais previstos no art. 28, § 2o, I e II, da Lei 10.931/2004, estando o título dotado de liquidez, certeza e exequibilidade. Para se alterar tal entendimento, seria necessário o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.” (AgInt no AREsp n. 1.859.043/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 3/11/2021).* III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012